Tribunal: TJDFT
Processo: 0752831-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Processo : 0752831-41.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida ação de indenização c/c reintegração de posse (id. 255878999 dos autos originários n. 0705785-26.2025.8.07.0010), que indeferiu a tutela de urgência para fixar indenização pela ocupação indevida de imóvel. Fundamentou o juízo singular: Com efeito, à inteligência do art. 300 do CPC, o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, o efeito da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte autora não revelam, in limine litis, a presença dos aludidos requisitos. Na ação n. 0705343-70.2019.8.07.0010, que tramitou junto à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, foi proferida sentença que decretou a rescisão do contrato que envolveu o trespasse do estabelecimento comercial denominado JP COLCHOES, MOVEIS E ELETRODOMESTICOS e a transmissão dos direitos aquisitivos do imóvel constituído pelo Lote 02, Conjunto – A, Quadra AC 105, Santa Maria/DF, CEP 72.505-10, restituindo-se as partes ao status quo ante, competindo aos réus a restituição do estabelecimento e do imóvel no estado em que foi recebido do autor e competindo ao autor restituir aos réus o valor já recebido em pagamento. No cumprimento de sentença houve decisão da Primeira Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Santa Maria no seguinte sentido (em 28/08/2024): Altere-se a classe processual para Cumprimento de Sentença. Intimem-se os executados para que cumpram a obrigação de fazer determinada na sentença de ID 135435456, consistente no dever de restituição do estabelecimento comercial denominado JP COLCHOES, MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, bem como do imóvel constituído pelo Lote 02, Conjunto – A, Quadra AC 105, Santa Maria/DF, CEP 72.505-10, no estado em que foram recebidos do autor, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o do CPC. Logo em seguida houve modificação da decisão para determinar que o autor cumprisse a sua parte na obrigação estabelecida em sentença: Isto posto, suspendo os efeitos da decisão de ID 208997137 e determino a intimação do exequente para comprovar o cumprimento da obrigação que lhe cabe, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito. O autor apresentou dois embargos de declaratório, agravo de instrumento e outros pedidos para afastar o seu dever de fazer o depósito do valor recebido para retomar o uso do imóvel. Porem todas as decisão judiciais foram de indeferimento. Então, o autor ajuizou ação de reintengração de posse, para substituir os efeitos do pedido de cumprimento de sentença não deferido. Após as determinações de emenda, prosseguiu com o pedido para fixação de aluguel. Mas , novamente o autor se omitiu em depositar o valor de sua obrigação estabelecida judicialmente, correspondente à devolução do valor por ele recebido. Assim, de se indeferir o pleito liminar, já que o autor não satisfez os requisitos para ter o exercício da posse sobre o imóvel. No caso destes autos, a aferição de aluguel pelo uso do imóvel demandará instrução probatória. Ademais, há de se considerar eventuais valores a serem restituídos aos réus, como determinada em sentença proferida naqueles autos. Desta forma, diante da necessidade de exame das provas em contraditório, resta inviabilizada a concessão da tutela de urgência pretendida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. O agravante relata que a controvérsia decorre da rescisão judicial de contrato de trespasse e cessão de direitos sobre estabelecimento comercial e imóvel, com determinação de retorno ao status quo ante. Afirma que apesar do trânsito em julgado, os agravados permanecem na posse do bem há mais de oito anos sem pagamento, o que configura enriquecimento ilícito. Sustenta que a ausência de indenização postulada inviabiliza a restituição dos valores recebidos pelo agravante, atualmente superiores a R$ 290.000,00. Justifica “a necessidade de receber o valor indenizatório para que possa prosseguir com o cumprimento de sentença do processo no 0705343-70.2019.8.07.0010, utilizando do instituto de compensação da dívida, previsto no art. 368 do Código Civil” Alega que “o Fumus Boni Iuris, se mostra presente, uma vez que os valores indenizatórios são devidos ao Agravante, assim como a restituição do seu estabelecimento comercial, em conjunto com o imóvel, para que ele tenha acesso ao que é seu por direito, em razão da quebra contratual gerada pelos Agravados”. Requer, liminarmente, a fixação de indenização provisória de R$ 3.000,00 mensais até a desocupação do imóvel e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar. O agravante insurge-se do indeferimento da tutela de urgência para fixar indenização pela ocupação indevida de imóvel. Alega que a controvérsia decorre da rescisão judicial de contrato de trespasse e cessão de direitos sobre estabelecimento comercial e imóvel, com determinação de retorno ao status quo ante. Afirma que apesar do trânsito em julgado, os agravados permanecem na posse do bem há mais de oito anos sem pagamento, o que configura enriquecimento ilícito. Infere-se dos autos de origem que o agravante busca, por vias transversas, o cumprimento da sentença proferida nos autos n. 0705343-70.2019.8.07.0010, onde foi julgado procedente o “pedido de rescisão de contrato de trespasse do estabelecimento comercial denominado JP COLCHOES, MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF no 05.102.952/0001-30 e NIRE no 53201146219 e do imóvel constituído pelo Lote 02, Conjunto – A, Quadra AC 105, Santa Maria/DF, CEP 72.505-10, restituindo-se as partes ao status quo ante, competindo aos réus a restituição do estabelecimento e do imóvel no estado em que foi recebido do autor e competindo ao autor restituir aos réus o valor já recebido em pagamento”. Do exame do aludido cumprimento de sentença, verifico que o juízo a quo intimou o então exequente, aqui agravante, para restituir aos agravados o valor já recebido pelo contrato de trespasse, o que não foi cumprido, ensejando a extinção da execução (id. 245125233 dos autos n. 0705343-70.2019.8.07.0010). Então, o agravante ajuizou a presente ação de indenização c/c reintegração de posse para, ao que tudo indica, substituir os efeitos do pedido de cumprimento de sentença não deferido. Todavia, pela própria narrativa trazida nos autos, não é possível evidenciar, prima facie, todos os requisitos para a concessão da medida liminar reclamada, sobretudo porque o agravante não cumpriu a obrigação determinada na sentença supramencionada. Na verdade, o caso remete à indispensável dilação probatória, conforme consignado na decisão atacada. Assim, não evidencio a probabilidade do direito postulado pelo agravante. Ademais, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada pretendida, o que, em regra, é vedado pelo art. 300, § 3o, do CPC. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator